Tribunal: STF
Processo: HC 92196
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO
   PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA. RESPALDO LEGAL. OFENSA AO
   JUÍZO NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO.
   DESNECESSIDADE. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL.
   EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão
   denegatória proferida monocraticamente pelo Relator não ofende o
   princípio da colegialidade quando amparada, como no caso concreto,
   no art. 38 da Lei n° 8.038/90 e nas normas regimentais
   pertinentes.
2. A defesa concordou expressamente com a reunião
   dos feitos para julgamento pelo juízo da ação penal de origem, o
   que torna inequívoca a ocorrência de preclusão.
3. O exame de
   corpo de delito é dispensável quando existem outras provas da
   materialidade do crime. Precedentes.
4. Ordem denegada.